Tribunal: STF
Processo: HC 267931
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.  LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. ATIPICIDADE FORMAL. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 978.166/MS (e-doc. 6).

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, definitivamente, à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime do art. 129, § 3º (lesão corporal seguida de morte), do Código Penal (e-doc. 4). A condenação transitou em julgado.

3. Pedido de revisão criminal foi julgado improcedente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (e-doc. 2).

4. Inconformada, a defesa formalizou a referida impetração no STJ.

5. No presente habeas corpus, a defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da atipicidade formal da conduta. Argumenta que o paciente, policial civil à época, teria praticado atos de violência com finalidade de obter confissão, resultando na morte da vítima. Afirma ofensa ao princípio da reserva legal, uma vez que a conduta imputada amolda-se ao tipo penal da tortura qualificada. Aduz que a referida figura típica inexistia ao tempo do crime (1994), sobrevindo ao ordenamento jurídico apenas com a edição da Lei nº 9.455, de 1997. De forma subsidiária, argumenta o afastamento do incremento de 6 meses pela agravante, por entender que o abuso de poder seria circunstância inerente ao crime-fim, incidindo o fenômeno da consunção.

6. Requer a concessão da ordem de habeas corpus para reconhecer a atipicidade da conduta, com a consequente absolvição do paciente. Subsidiariamente, pugna a exclusão da agravante com o redimensionamento da pena.

É o relatório.

Decido.
 	
7. De início, verifico que o título condenatório transitou em julgado, já tendo sido, inclusive, indeferido pedido de revisão criminal. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

8. Ademais, este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.

9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso,  no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

10. No ato apontado como coator, o Ministro Relator no STJ, afastou a alegação de atipicidade da conduta, fundamentando sua compreensão nos seguintes termos:

“A questão de fundo trazida pelo presente habeas corpus não é nova nestes autos. Com efeito, a tese de atipicidade da conduta por ausência de norma penal incriminadora específica em 1994 e a alegação de que a agravante do art. 61, inciso II, alínea "g", deveria ser afastada por consunção foram já amplamente debatidas e rejeitadas na revisão criminal julgada pelo Tribunal de origem.
(...)
O acórdão revisional enfrentou especificamente a alegação de violação ao princípio da legalidade e concluiu, com fundamentação robusta, que a subsunção da conduta ao art. 129, § 3º, do Código Penal não configura analogia em prejuízo do réu, pois esse tipo penal estava plenamente vigente em 1994 e descreve precisamente a conduta de causar lesões corporais que evoluem para morte. Enfrentou, ainda, a questão da agravante do abuso de poder, afastando a tese de consunção por não se tratar de crime autônomo, mas de circunstância que majora a pena em razão da maior reprovabilidade da conduta de agente público. 
Ante o exposto, reconheço que o presente habeas corpus é inadmissível por se tratar de sucedâneo de recurso especial e por impugnar decisão transitada em julgado sem demonstração, de plano, de flagrante ilegalidade. Contudo, em observância ao dever de zelar pela tutela da liberdade individual, passo à análise de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. Analisando os autos, verifico que não assiste razão ao paciente quanto à tese de atipicidade da conduta. 
A conduta praticada em 11 de setembro de 1994 consistiu em espancamentos e submersões que causaram lesões corporais evoluindo para morte, conforme descrito nos acórdãos condenatórios de fls. 17-23 e 24-28. Essa conduta subsume-se perfeitamente ao tipo penal do art. 129, § 3º, do Código Penal, que estava em plena vigência à época e assim dispõe: "Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo: Pena - reclusão, de quatro a doze anos". Não há, portanto, lacuna legislativa a ser preenchida por analogia. 
A Lei 9.455/1997, que tipificou especificamente o crime de tortura, não revogou o art. 129, § 3º, do Código Penal, nem criou atipicidade retroativa para fatos anteriores à sua vigência. O que houve foi a criação de tipo penal específico para condutas de tortura, mas sem excluir a possibilidade de que condutas praticadas antes dessa lei sejam enquadradas em tipos penais preexistentes, desde que presentes todos os elementos da tipicidade. A alegação de que o art. 129, § 3º, do Código Penal não contempla a elementar "para obter confissão" não tem o condão de afastar a tipicidade. O tipo penal em questão descreve a lesão corporal seguida de morte na modalidade preterdolosa, sem exigir finalidade específica além da vontade de praticar as lesões. O fato de a conduta ter sido praticada com finalidade de obter confissão não altera a subsunção ao tipo, mas pode eventualmente caracterizar circunstância judicial negativa ou qualificadora de outro delito, se presentes os requisitos legais. 
No caso concreto, os acórdãos condenatórios reconheceram a prática de lesões corporais que resultaram morte, com dolo nas lesões e culpa no resultado morte, conduta que se amolda perfeitamente ao art. 129, § 3º, do Código Penal. Não há, portanto, violação ao princípio da legalidade previsto no art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal e no art. 1 º do Código Penal. “ (e-doc. 6, p. 3-4)

11. Conforme consta nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, o paciente praticou espancamentos e submersões que causaram lesões corporais evoluindo para morte. Logo, tal conduta se amolda perfeitamente à figura típica do art. 129, § 3º, do Código Penal, que estava plenamente vigente à época dos fatos.

12. Desse modo, conforme ressaltado pelo STJ, a Lei nº 9.455, de 1997  tipificou o crime de tortura de forma autônoma. Contudo, tal inovação legislativa não impede a punição de atos cometidos anteriormente, que podem ser enquadrados em normas penais vigentes à época, desde que preenchidos os requisitos típicos necessários, exatamente como no caso dos autos.

13. No tocante ao redimensionamento da pena, observo, como premissa, que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 

14. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 

15. Ao manter a dosimetria da pena aplicada pelo Tribunal de origem, com o reconhecimento da agravante, o STJ apresentou os seguintes fundamentos:

“(...) Quanto à agravante do art. 61, inciso II, alínea "g", do Código Penal, também não vislumbro ilegalidade. Essa agravante incide quando o crime é praticado "com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão".
No caso dos autos, ficou demonstrado que o paciente era policial civil e praticou as lesões corporais no exercício irregular de suas funções, o que caracteriza abuso de poder e justifica a incidência da agravante. Ao contrário do que sustenta a defesa, essa circunstância não é elementar do tipo penal do art. 129, § 3º, do Código Penal, tampouco se trata de delito autônomo a ensejar aplicação do princípio da consunção. 
A agravante do art. 61, inciso II, alínea "g", é circunstância genérica que majora a pena em razão da maior reprovabilidade da conduta, sem caracterizar crime meio ou crime fim. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme ao reconhecer a incidência dessa agravante quando o agente público pratica crime com abuso de poder, desde que essa circunstância não constitua elementar do tipo (AgRg no AREsp 1.354.005/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09/04/2019, DJe 15/04/2019). 
No caso concreto, a agravante foi devidamente aplicada e fundamentada nos acórdãos condenatórios, sem qualquer ilegalidade. Por fim, registro que a dosimetria da pena foi fixada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, patamar adequado e proporcional à gravidade concreta da conduta, não se vislumbrando erro manifesto ou desproporcionalidade que autorize interferência em sede de habeas corpus. 
O regime inicial semiaberto também se mostra compatível com a pena aplicada e com as circunstâncias do caso. Diante do exposto, não verifico a existência de flagrante ilegalidade ou nulidade absoluta que autorize a concessão da ordem de ofício. As teses defensivas foram adequadamente enfrentadas e rejeitadas pelo Tribunal de origem em revisão criminal, com fundamentação robusta e em conformidade com a jurisprudência consolidada desta Corte. 
A manutenção da condenação e da dosimetria da pena não caracteriza constrangimento ilegal, mas regular exercício da jurisdição penal.”(e-doc. 6, p. 4-5)
16. Nessa perspectiva, a incidência da agravante foi devidamente fundamentada, observada a discricionariedade judicial presente na dosimetria da pena, considerando que o paciente, policial civil à época, praticou as lesões corporais no exercício irregular de suas funções, o que caracteriza abuso de poder. Desse modo, não há que se falar em circunstância elementar do crime, conforme alegado pela defesa.

17. Por fim, convém ressaltar que o título condenatório em questão já foi objeto de análise por este Relator no RHC nº 239.819. Naquela ocasião, da mesma maneira, não vislumbrei qualquer ilegalidade, conforme demonstra a ementa do acórdão abaixo:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. CONDENAÇÃO LASTREADA SOMENTE EM ELEMENTOS INVESTIGATIVOS E TESTEMUNHOS INDIRETOS. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO.“

 18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator